Tribunal: TJBA
Processo: 8044819-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044819-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMILA DE JESUS FROES

Advogado(s)
:
MARCELYNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. RECUSA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, visando à imediata cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade grau III com múltiplas comorbidades. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, por não evidenciar urgência clínica. A agravante, contudo, sustenta risco à sua saúde física e mental, corroborado por relatórios médicos, e impugna a negativa de cobertura contratual da operadora de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência para custeio de internação em clínica especializada no tratamento de obesidade mórbida; (ii) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura contratual por parte da operadora de plano de saúde, diante de prescrição médica e quadro clínico grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que compete ao médico assistente definir o tratamento mais adequado ao paciente, sendo abusiva a recusa da operadora em custeá-lo sob alegação genérica de exclusão contratual.

Os relatórios médicos indicam que a agravante apresenta obesidade grau III (IMC 38,4) associada a diversas comorbidades, incluindo transtornos psiquiátricos e histórico de cirurgia bariátrica malsucedida, com risco efetivo à saúde física e mental.

A internação prescrita por equipe médica para tratamento multidisciplinar tem natureza eminentemente terapêutica, não estética, razão pela qual não se aplica a exclusão contratual prevista no art. 10, IV, da Lei nº 9.656/98.

A recusa de cobertura com base em ausência de previsão contratual ou autorização prévia revela-se abusiva à luz do CDC, especialmente diante da urgência e da complexidade do quadro clínico.

A documentação médica demonstra periculum in mora, diante da possibilidade de agravamento irreversível do quadro da paciente, inclusive com risco de morte, o que justifica a concessão da tutela de urgência.

A limitação temporal inicial do tratamento em 90 dias, com possibilidade de prorrogação mediante relatório médico, atende aos princípios da proporcionalidade e da cautela processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a recusa do plano de saúde em custear internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida quando há prescrição médica e risco comprovado à saúde do beneficiário.

Compete exclusivamente ao médico assistente definir o tratamento necessário, sendo vedada à operadora a imposição de restrições não justificadas clinicamente.

A exclusão contratual de tratamento com finalidade estética não se aplica a casos de obesidade com comorbidades e finalidade terapêutica.

Presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para garantir o início do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I, 14 e 51, IV e § 1º, II; Lei nº 9.656/98, art. 10, caput e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.629.946/ES, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.09.2020;

STJ, AgInt no REsp 2.066.693/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.12.2023;

TJ-BA, AI nº 8016625-55.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 26.07.2023;

TJ-BA, AI nº 8008606-60.2023.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Andrade, j. 20.06.2023;

TJ-BA, APL nº 0501659-08.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 30.10.2020.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelas razões anteriormente expendidas
,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01